Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença, em mandado de segurança, requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS, em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Oficie-se, com urgência, para que se manifestem no prazo de 5 dias, ao juízo da 1a Vara Cível de Brasília (proc. no 0733227-62.2023.8.07.0001), com cópia do Termo de Penhora no Rosto dos Autos de ID 54321221, bem como à COORPRE (proc. no 0001302-98.2000.8.07.0000, 0005356-97.2006.8.07.0000), com cópia dos expedientes de IDs 54321221, 50903560 e 50569742. Após, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator